Tribunal: TJPA
Processo: 0803826-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803826-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: º 0803826-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DA INTEGRIDADE DA REMUNERAÇÃO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 169 DA LEI MUNICIPAL 7502/90 E 18, XXVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE

I.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do Juízo de origem que concedeu a liminar para determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.

II.

Cuida-se de concessão de liminar em sede de mandado de segurança, a qual, nos termos do art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09, exige a presença dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais foram satisfatoriamente preenchidos pela agravada. Destarte, não há que se falar em juízo de certeza, tampouco em necessidade de prova inequívoca, mas sim em juízo de probabilidade, razão pela qual a cognição do juiz é sumária.

III.

As alegações levantadas pelo agravante não vieram acompanhadas de qualquer tipo de prova, bem como não foi demonstrado a existência de prejuízo irrecuperável, de modo que as arguições levantadas pela parte agravante não são capazes de afastar o direito da agravada.

IV.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
de forma escorreita ao determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante/agravada de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.

V.

A Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento antes.

VI.

Resta evidenciado que o direito da servidora Agravada à percepção do valor de sua remuneração enquanto afastada para aguardar o andamento de seu processo de aposentadoria, de forma que a supressão de vantagens que integrem sua remuneração em momento anterior à conclusão de seu processo de aposentadoria não seria lícito.

VII.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/06/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, em face de decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança (Processo n.º 0881842- 06.2022.8.14.0301), impetrado por IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO, concedeu a medida liminar pleiteada pela autora.

Historiando os fatos, o mandado de segurança suso mencionado foi impetrado por IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO, no qual narrou que é servidora pública efetiva do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Belém desde 13/03/1997, na função de professor pedagógico – MAG. 01, com lotação na Escola municipal de ensino fundamental Francisco Nunes.

Informou que na data de 21 de março de 2022, contava com 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) dias de tempo de contribuição em efetivo exercício de magistério para a Prefeitura de Belém, bem como, 51 (cinquenta e um) anos de idade. Assim, por considerar que já havia preenchido os requisitos constitucionais exigidos para aposentadoria (tempo de contribuição previdenciária e idade), protocolou junto à SEMEC pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (processo nº 249/2022 - SEMEC), o qual obteve parecer favorável da assessoria jurídica da SEMEC (parecer jurídico nº 0741/2022 – AJUR/SEMEC), recomendando a concessão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade com proventos integrais para a impetrante.

Na sequência, narrou que ultrapassados 158 (cento e cinquenta e oito) dias do protocolo do pedido de aposentadoria, fora convocada para comparecer à SEMEC para assinatura do FORMULÁRIO DE CIÊNCIA E OPÇÃO DE AFASTAMENTO das atividades do cargo, o qual prevê exclusão de diversas vantagens pecuniárias de natureza transitória, tais como gratificação especial de trabalho – GAET, abono de permanência, triênio, abono de lotação, AMAT, entre outras.

Temerosa da redução salarial que seria obrigada a suportar, a impetrante optou por permanecer exercendo a atividade do cargo até a conclusão de seu processo de aposentadoria. Porém, passados 270 (duzentos e setenta) dias sem que houvesse conclusão do processo de aposentadoria, a impetrante, compelida por problemas pessoais, em 05 de outubro de 2022, teve que formalizar a solicitação de afastamento imediato das atividades para aguardar aposentadoria.

No entanto, afirmou que até então não obteve resposta relativa ao requerimento de imediato afastamento das atividades para aguardar a conclusão de seu processo de aposentadoria, apesar de ter alcançado todos os requisitos previstos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, fazendo jus, portanto, ao direito de imediato afastamento das atividades laborativas.

Assim, impetrou o remédio constitucional com a pretensão liminar de que seja ordenando à autoridade coatora o imediato afastamento da impetrante de suas atividades laborais para aguardar o deferimento ou não do pedido de aposentadoria, e, em caráter preventivo, a manutenção da integralidade de sua remuneração, composta pelo vencimento base, das parcelas de adicional de escolaridade, gratificação de incentivo, abono complementar, gratificação de magistério, triênio e regência de classe e etc.

O juízo a quo concedeu a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, assevera que a tutela de evidência, conforme art. 311 do CPC/15, exige, para o seu deferimento, a apresentação de prova inequívoca do direito do Autor, independente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e que no caso em análise é impossível aferir, mediante cognição sumária, se Autora realmente preenche os requisitos para a concessão e consequentemente deferimento do pedido.

Afirma que existem diversos documentos sob análise da Administração, assim como a necessidade de emissão de parecer conclusivo a respeito e também a de verificação da possibilidade de substituição nas funções da Autora, com a procura de substitutos aptos dentro dos quadros funcionais. Assim, destaca que não ocorreu demora na resposta, tampouco a negativa do direito da Autora, mas sim a necessidade indispensável de aferição de diversos fatores para que haja a correta satisfação do pleito.

Assim, defende que a decisão agravada deve ser modificada para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência, pois afirma que o tempo para análise de toda a documentação que permite a concessão da aposentadoria está de acordo com os limites administrativos, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.502/90 e conforme os Princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular, da Legalidade e Eficiência da Administração Pública, não havendo o que se falar em ato proletário do Ente Público.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Diante da ausência de pedido liminar, a agravada foi intimada para apresentar contrarrazões.

IVANETE MARIA FONSECA SARMENTO apresentou contrarrazões (id n° 13761688 ).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 13837121).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que concedeu a liminar para determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pois bem. Em suas razões, a primeira argumentação do agravante é no sentido de que para a concessão da tutela de evidência, é exigido a apresentação de prova inequívoca do direito do Autor, independente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e que no caso em análise é impossível aferir, mediante cognição sumária, se Autora realmente preenche os requisitos para a concessão e consequentemente deferimento do pedido.

No entanto, estamos diante de uma concessão de liminar em sede de mandado de segurança, a qual, nos termos do art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09, exige a presença dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais foram satisfatoriamente preenchidos pela agravada. Destarte, não há que se falar em juízo de certeza, tampouco em necessidade de prova inequívoca, mas sim em juízo de probabilidade, razão pela qual a cognição do juiz é sumária.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a readequação dos contratos celebrados com o Autor limitando os descontos ao valor mensal equivalente a 50% de sua remuneração líquida. 2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. 3. Embora a regularidade na contratação dos empréstimos deva ser esclarecida perante o Juízo de origem, as provas até então produzidas favorecem a tese apresentada pelo Recorrido, cabendo ao Agravante demonstrar a regularidade da contratação, o que não resta evidenciado de plano no presente recurso. 4. O perigo de dano, necess&a

(TJ-PA - AI: 08029660420218140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022)

Somado a isso, a agravante aponta que não ocorreu demora na resposta, mas sim que existem diversos documentos sob análise da Administração, assim como a necessidade de emissão de parecer conclusivo a respeito e também a de verificação da possibilidade de substituição nas funções da Autora, com a procura de substitutos aptos dentro dos quadros funcionais.

No entanto, essas alegações não vieram acompanhadas de qualquer tipo de prova, bem como não foi demonstrado a existência de prejuízo irrecuperável, de modo que as alegações levantadas pela parte agravante não são capazes de afastar o direito da agravada.

Por sua vez, entendo que a liminar foi deferida pelo juízo a quo de forma escorreita ao determinar ao Impetrado, que autorize, de imediato, o afastamento da Impetrante/agravada de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da integralidade de sua remuneração, bem como para determinar que seja imediatamente dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.

O pedido de afastamento sem prejuízo da remuneração da recorrida em razão do pedido de aposentadoria, encontra-se previsto no art. 169, do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Belém, abaixo transcrito:

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei. (Grifo Nosso)

Compete ainda mencionar que a Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento antes, senão vejamos:

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Da análise do dispositivo acima fica evidenciado que o direito da servidora Agravada à percepção do valor de sua remuneração enquanto afastada para aguardar o andamento de seu processo de aposentadoria, de forma que a supressão de vantagens que integrem sua remuneração em momento anterior à conclusão de seu processo de aposentadoria não seria lícito.

Como se vê, o elemento acima referido, por si só, é capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado pela autora na ação de origem, bem como é apto a demonstrar o perigo de dano à sua dignidade humana, uma vez que a redução de sua remuneração, verba de natureza alimentar, acarreta clara óbice à manutenção da subsistência, de modo que a concessão da tutela antecipada, no presente caso, visa acertadamente, a assegurado por lei à servidora enquanto esta aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria.

Deste modo, afigura-se prudente a confirmação da tutela antecipada deferida na origem.

O precedente abaixo colacionado, demonstra o entendimento desta corte quanto ao tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 - O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DA INTEGRIDADE DA REMUNERAÇÃO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 169 DA LEI MUNICIPAL 7502/90 E 18, XXVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PERIGO DA DEMORA DECORRENTE DA NATUREZA ALIMENTAR DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PERIGO INVERSO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE. 1-Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, elementos que subsidiaram a liminar concedida na origem a exemplo do fato de que a Agravada encontra-se afastada em razão do pedido de aposentadoria, direito este, consubstanciado no art. 169, do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Belém e corroborado pelo art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, que assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento antes. 2- Probabilidade do direito alegado, à percepção do valor da remuneração, enquanto estiver afastada a Agravada para aguardar o andamento do processo de aposentadoria, de forma que a supressão de vantagens que integrem a remuneração em momento anterior à conclusão do processo de aposentadoria não seria lícito. 3-Perigo de dano à dignidade humana, uma vez que a redução da remuneração, verba de natureza alimentar, acarreta claro óbice à manutenção da subsistência, de modo que a concessão da tutela antecipada, no presente caso, visa acertadamente, a assegurar o definido em lei à servidora, enquanto esta aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria. 4- Perigo inverso de irreversibilidade, sendo suportado pelo Agravado, uma vez que, não restam dúvidas da já referida natureza alimentar das parcelas, o que por si só configura, ao que parece, a existência de dano irreparável à servidora ante a aparente existência do direito da Agravada, que ora se encontram sob o julgo da verossimilhança. 5-Confirmação da tutela antecipada deferida na origem, com a determinação de restabelecimento da remuneração da servidora nos moldes do art. 169, do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Belém, Lei Municipal nº 7502/90, para que, após a devida instrução processual, possa-se aferir a certeza do direito. 6- As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa e que, portanto, não foram objeto de análise no processo na origem na ocasião da concessão da tutela deverão se objeto de análise pelo Juízo a quo, uma vez que o presente momento processual se presta, a análise dos fundamentos da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância. 7- Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a tutela de urgência concedida na origem. Agravo Interno (fls. 228/259) prejudicado em razão do julgamento definitivo do recurso. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00127051020168140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/09/2018)

Em relação à irreversibilidade do provimento antecipado, o que se verifica é o perigo inverso, sendo suportado pela Agravada, uma vez que, não restam dúvidas da já referida natureza alimentar das parcelas, o que por si só configura, ao que parece, a existência de dano irreparável à servidora ante a aparente existência do direito da Agravada, que ora se encontram sob o jugo da verossimilhança.

Destarte, em sede de cognição sumária, revela-se acertada a decisão agravada, impondo-se, por consequência, a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em todos os termos.

É o voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 15/06/2023